Tribunal: TJBA
Processo: 8041818-06.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041818-06.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDNEIDE QUEIROS DA SILVA

Advogado(s)
:
ABRAAO DE SANTANA PIRES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1.076 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM RAZÃO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Edneide Queiros da Silva, sob a alegação de omissão no acórdão quanto à inaplicabilidade da fixação equitativa dos honorários advocatícios em hipóteses de proveito econômico estimável e elevado, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076. A embargante pleiteia a aplicação da referida tese para afastar a fixação equitativa da verba honorária, que foi arbitrada inicialmente em R$ 1.500,00 e majorada para R$ 2.000,00 em sede de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão do acórdão quanto à aplicação da tese firmada no Tema 1.076 do STJ; (ii) verificar se é possível rediscutir a fixação dos honorários advocatícios em sede de embargos de declaração, quando a parte não impugnou essa matéria na apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado ou à introdução de matéria nova, salvo nos casos de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso concreto.

A verba honorária fixada na sentença, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, não foi objeto de impugnação pela parte autora na apelação, configurando preclusão consumativa nos termos do art. 507 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, mesmo questões de ordem pública, se não impugnadas tempestivamente, submetem-se à preclusão consumativa, sendo inviável sua rediscussão em momento posterior.

A majoração dos honorários pela instância recursal seguiu o mesmo critério equitativo adotado na sentença, não havendo omissão a ser suprida nem espaço para modificação do julgado por via de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A parte que não impugna em apelação a fixação equitativa dos honorários advocatícios prevista na sentença sofre os efeitos da preclusão consumativa.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria sob o fundamento de omissão, quando não configurada ausência de enfrentamento sobre ponto relevante anteriormente debatido.

A tese jurídica firmada pelo STJ no Tema 1.076 não pode ser aplicada de forma oblíqua e intempestiva, fora do momento recursal próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; art. 507; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.842.557/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.09.2021, DJe 22.09.2021; STJ, REsp 1.745.408/DF, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.03.2019, DJe 12.04.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041818-06.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada EDNEIDE QUEIROS DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator